Tribunal: TJES
Processo: 0005402-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005402-94.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS FERREIRA URBANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2°, incisos
I
e
IV, do C
ó
digo Penal
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA
.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PATAMAR DE MAJORAÇÃO
.
P
ADRÕES NORTEADORES DO C. STJ
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.
2
.
No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.
3
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.
4
.
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).
5
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMERA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº 0005402-94.2015.8.08.0048

APTE.: MATHEUS FERREIRA URBANO

APDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

SESSÃO DIA:
06/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS FERREIRA URBANO
, em face da r. sentença de fls. 566/571, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítima Jhonatan Correia, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (fls. 583/590-v), a defesa pugnou pelo reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões (fls. 592/598-v), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça no id 6658457, opinou para que fosse mantido incólume o veredicto do egrégio Conselho de Sentença e a sentença objurgada.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA:-

Boa tarde a todos. Hoje falo em nome de Matheus Ferreira Urbano e inicio minha sustentação saudando o senhor Presidente; estendo aos demais desembargadores; a douta Procuradora de Justiça; serventuários; colegas advogados e acadêmicos de Direito.

Trata-se de uma apelação, de uma condenação pelo Conselho de Sentença da Serra. Trata-se de um homicídio duplamente qualificado, motivo torpe, que seria, em tese, a disputa pelo tráfico de drogas e recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu, ao final, foi condenado a vinte e um anos. O que acontece?

Neste processo fui constituído somente para o julgamento em plenário e quando da análise dos autos, especialmente da decisão de pronúncia, verifiquei que trata-se de uma decisão de pronúncia nula. Que não deveria ter sido proferida, no lugar deveria ter sido uma impronúncia.

Em todo o processo foram ouvidos sete testemunhas. Algumas delas não ouvidas em juízo. Foi ouvido o senhor Maicon, que é irmão da vítima. Nada informou com relação ao crime e não foi ouvido em juízo. Foi ouvida a senhora Raquel, que é mãe do Gabriel. Também nada revelou sobre o crime e também não foi ouvida em juízo. Foi ouvida uma testemunha sigilosa. Essa testemunha atribui a autoria do crime ao apelante. Entretanto, essa testemunha, não foi ouvida em juízo e tampouco arrolada pelo Ministério Público na fase do 422.

A testemunha Tiago estava no local dos fatos e presenciou o crime. Diz não poder reconhecer o atirador, mas a moto que chegou com o executor ele a reconhece como sendo de um de seus antigos prestadores de serviço. Ele atribui a um vulgo Loirinho, que trabalhou em sua lanchonete. Diz que aquela moto pertencia a ele. E ele diz que um de seus funcionários, que presenciou, afirmou que o executor teria sido Loirinho. Ele atribui a uma outra pessoa a autoria, por mais que por ouvir dizer de um terceiro. Mas ele estava na lanchonete, ele reconhece a moto, ele fala que a moto era de um ex-prestador de serviço e seu funcionário fala:
eu presenciei e foi o vulgo
L
oirinho.

Ouviu a senhora Cristina. Disse que nada sabe com relação à autoria do crime e que tudo que ela relatou (isso quando ouvida em juízo) que tomou conhecimento pelo jornal. Ouviu a senhora Cauane. Disse que tudo que sabe são por comentários. E também (disse em juízo) que tudo que ela relatou na delegacia, assim como a senhora Cristina, foi também pelo jornal. Ouvida a última testemunha, a senhora Luandes, nada sabe sobre o crime em questão, mas que ouviu dizer que teria sido uma outra pessoa, vulgo Lâmpada.

De posse e análise de todos esses depoimentos ficou comprovado que sequer o Matheus deveria ter sido pronunciado, tendo em vista que a única testemunha que lhe atribuiu a autoria do crime não foi ouvida em juízo. Aquele depoimento não foi retificado perante o magistrado.

Desta forma resta violado o artigo 155 do Código Processo Penal, motivo pelo qual essa Defesa requer a despronúncia, mesmo que o réu já condenado pelo Conselho de Sentença. Vossas Excelências sabem que é possível, sim, porque os jurados decidiram com base em uma decisão de pronúncia nula, não existindo qualquer corrente por parte do Ministério Público em sua sustentação em plenário que eles pudessem seguir. Haja vista que o único depoimento que pesava contra o apelante foi um depoimento prestado em inquérito e não confirmado em juízo.

Dando continuidade, caso superada a primeira tese da Defesa, que é a possibilidade de despronúncia. Chamo a atenção que a despronúncia não é uma absolvição, vossas excelências sabem disso. É a oportunidade que tem o Estado, tem o Ministério Público de requerer novas diligências e também, por que não, oferecer uma nova denúncia. O que a Defesa pede é tão somente que seja reconhecido a violação do art. 155 do Código de Processo Penal.

Seguindo, com relação à dosimetria da pena o magistrado sentenciante reconheceu quatro vetoriais desabonadoras. Com base nessas quatro vetoriais desabonadoras, entendeu por ser razoável a pena base onze anos acima do mínimo legal. Temos aí quase três anos para cada vetorial. E a defesa não concorda com três delas.

Uma é a culpabilidade. A magistrada utiliza como razoável para a caracterização dessa vetorial a quantidade de disparos. A Defesa traz que os disparos de arma de fogo é inerente ao crime em questão, motivo pelo qual ela extrapola no reconhecimento dessa vetorial.

O segundo é a motivação. Ela traz à motivação o tráfico de drogas e quando nos debruçamos no caderno processual, vê-se que diversas testemunhas dão uma motivação diferente, inclusive atribuindo que a vítima teria morrido porque ela teria sido uma das pessoas acusadas da morte de uma terceira, de nome, vulgo Gagai. Inclusive, essa torpeza não ficou devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual a Defesa pede o decote também dessa vetorial. Inclusive quando ela traz esse motivo, é o mesmo motivo que vem a ser uma das qualificadoras, que também entendemos, por esse motivo, estar caracterizado o
bis
in
idem
.

Com relação às circunstâncias do crime, dizendo que a forma como ocorreu o crime teria deixado pessoas em pânico que estavam na lanchonete. No entanto, não existe qualquer depoimento que demonstre que havia qualquer movimento dentro da lanchonete que deixasse as pessoas em pânico. Foi narrado por mim agora, que havia o dono da lanchonete, que se escondeu, e um de seus funcionários que estava do lado de fora, que disse que aquela pessoa teria sido o vulgo Loirinho.

Dentro dessa análise da primeira fase da dosimetria, entendemos que devem ser rechaçadas essas três vetoriais. E no caso de reconhecimento de uma dessas vetoriais, também discordamos com a proporção. Trouxe no bojo da apelação que a proporção ideal seria um oitavos da devida proporção para cada vetorial abonadora. Inclusive, esse tem sido também o entendimento desta Câmara.

Para finalizar, o que a Defesa quer? Que seja reconhecida a violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, vez que a decisão de pronúncia é alicerçada com base em um depoimento prestado em inquérito e não ratificado em juízo. Não podendo de forma alguma o apelante sustentar qualquer condenação com base nesse elemento. Alternativamente, que seja reconhecido o erro no tocante à aplicação na pena. Era o que continha, obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente peço o retorno dos autos para uma análise dos pontos trazidos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 27/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Rafael Almeida de Souza, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

C
onforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS FERREIRA URBANO
, em face da r. sentença de fls. 566/571, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...) no dia 23 de fevereiro de 2015, por volta das 20h50min, no interior da Lanchonete ‘OPS’, situada à Avenida Doutor Milton David, nº 415, Bairro Nova Almeida, no Município de Serra/ES, o denunciado, utilizando-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Jhonatan Correia, causando-lhe lesões foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, o denunciado, a bordo de uma motocicleta, dirigiu-se até a Lanchonete ‘OPS’ onde a vítima Jhonatan e seu amigo Gabriel tomavam açaí e, adentrou no local vestido de capacete e portando uma pistola calibre 380 e sem emitir qualquer aviso, passou a desferir diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, que foi a óbito instantaneamente.

Após o ataque, o denunciado evadiu-se do local a bordo da referida motocicleta.

A motivação do crime foi torpe, eis que o denunciado decidiu por ceifar a vida da vítima devido a uma ‘guerra’ instaurada no tráfico de drogas local, eis que a vítima gerenciava o Tráfico do Bairro Parque Gaivotas, ora rival da Gangue chefiada pelo denunciado.

O crime também foi cometido sob a utilização de meio que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que colheu a vítima de surpresa enquanto ela lanchava, desferindo diversos disparos em direção à sua cabeça.

Tanto é verdade, que conforme o Laudo Pericial Fotográfico de Local de fls.58/75, a vítima foi encontrada em decúbito ventral com a colher que utilizava para comer açaí ainda em suas mãos.”.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve prevalecer, em regra, o princípio
in dubio pro societate
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 498/501), como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 29/11/2021 (fls. 557/567), a respeitável sentença de fls. 566/571, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto a decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restou comprovada a autoria do fato delituoso por parte do recorrente.

No ponto, aduziu que “foram ouvidas 07 (sete) testemunhas, nas quais a zelosa defesa teve o cuidado de trazer todos os seus depoimentos, inclusive aqueles prestados em sede de inquérito policial, e em todos os depoimentos, apenas um deles, prestado ainda na fase administrativa, por uma testemunha que sequer foi encontrada para corroborar seu depoimento em juízo, coloca o acusado na cena do crime”.

Além disso, destaca que a testemunha Tiago Oliveira Souza, proprietário da lanchonete na qual o homicídio ocorreu, afirmou que “quando a motocicleta chegou, reconheceu, pois tratava-se de moto pertencente a um indivíduo de alcunha ‘Loirinho’, que eventualmente fazia trabalhos de entrega para o depoente, que logo depois ouviu os tiros e se abaixou, não podendo confirmar quem era a pessoa que matou, pois o mesmo estava encapuzado e de capacete, no entanto, seu funcionário, que estava sentado à mesa no momento, confirmou que viu tratar-se de ‘Loirinho’, que não é a pessoa do apelante!!!”, importando em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Ou seja, em linhas gerais, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim Unificado nº 9897875, fls. 16/17, no Boletim de Ocorrência de fls. 20/21, no Laudo de Exame de Local de Homicídio nº 3.228/2015, de fls. 64/81, no Laudo de Exame Cadavérico nº 423/2015, de fls. 163/166, no Relatório de Investigação de fls. 88/92, e no Relatório Final de Inquérito Policial nº 109/114.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

De início, vejamos alguns trechos das declarações prestadas em sede policial, pela TESTEMUNHA SIGILOSA N° 01 (fls. 38/40):

““
(...) que conhecia a vítima JONATHAN CORREIA ; que a vítima tinha o apelido de GAGAI; que GAGAI veio de Vitória para morar em Nova Almeida; que o declarante não sabe a origem de GAGAI em Vitória; que estava na lanchonete no momento em que GAGAI foi assassinado; que o fato aconteceu por volta das 09h da noite; que estava acompanhando a vítima no momento, porque ele o havia chamado para tomar açaí; que o declarante ouviu o barulho de uma motocicleta parando; que então veio uma pessoa, entrou dentro da lanchonete de capacete, e efetuou os disparos; que o declarante esclarece que o acusado já entrou com a arma em punho; que o declarante sabe que a arma utilizada no crime foi uma pistola e ouviu falar que o calibre era 380; que o acusado estava de calça jeans e de blusa grande, de frio, de cor preta; que o declarante viu o rosto do acusado, sendo ele magro, tendo aparelho nos dentes, cerca de 1,70m, cor branca, e com bigode fino; que o declarante reconhece que quem praticou o crime foi MATHEUS; que após os disparos, MATHEUS virou e saiu, ainda de capacete; que quando MATHEUS saiu, o declarante também saiu correndo e pôde vê-lo subindo em uma motocicleta; que MATHEUS estava sozinho no momento do crime; que o acusado foi em direção ao supermercado Noroeste e pegou a primeira rua à direita, entrando no bairro Serramar; que o declarante não sabe precisar, mas ouviu os policiais falando que foram oito disparos; que, no momento dos disparos, o declarante estava com uma tigela de açaí na mão e dessa forma continuou, tendo apenas abaixado a cabeça; que o declarante estava a um metro ou menos do acusado no momento dos disparos; que o acusado não fez menção de atirar no declarante, tendo apenas olhado em sua direção; que ao ser mostrado um álbum de fotografias contendo doze fotos, reconheceu o de nº 6 como sendo Átila de nº 9 como sendo “Pedrinho”, e a de nº 11 como sendo Matheus, o acusado de praticar o crime ora investigado; que o declarante tem recebido telefonemas de números restritos o ameaçando; que o declarante reconhece pela voz que é MATHEUS que tem lhe telefonado; que ele diz ‘o Serramar é nosso’; que ele ainda disse que o declarante tinha vindo depor, querendo ‘lhe aterrorizar’; que o declarante esclarece, quanto à motivação do crime e quanto a estas ameças, que há uma guerra declarada entre os bairros Serramar e Parque das gaivotas pelo controle do tráfico local. (...)”.

“
A corroborar os indícios de autoria em desfavor do acusado, a testemunha LUANDES SANTIAGO BATISTA, durante sua oitiva em sede policial (fls. 82/84), declarou que ‘Mateus matou GAGAI por causa da morte na praia ocorrida em Fundão que mataram JOJON vulgo Nem, que GAGAI matou Nem e então Mateus se vingou’. Inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório, a depoente confirmou suas declarações acima realçadas (fls. 220).

Do mesmo modo, a testemunha CRISTINA REIMAN, inquirida perante a autoridade policial às fls. 49/53, afirmou que a morte da vítima ocorreu em retaliação ao homicídio, supostamente por ela cometido no ‘Chico’, em referência ao estabelecimento comercial. Durante sua oitiva judicial, a aludida testemunha confirmou integralmente o teor do referido depoimento fls. 249”.

Na sessão do Tribunal do Júri, após terem sido distribuídas cópias da decisão de pronúncia e do relatório do processo aos integrantes do Conselho de Sentença, foi realizado o interrogatório do ora apelante, oportunidade em que negou todos os fatos descritos na denúncia, dizendo que não conhecia a vítima, que nunca teria se envolvido com o tráfico de drogas, mesmo já tendo condenação pela prática desse mesmo crime, além do delito de porte ilegal de arma de fogo. Por fim, admitiu que já se evadiu do presídio no qual estava recolhido.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd', do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento. In casu, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise, e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a culpabilidade sofreu uma valoração genérica e abstrata da reprovabilidade da conduta, na medida em que “utiliza apenas a quantidade de disparos” e que “o disparo de arma de fogo é inerente ao crime de homicídio”.

Além disso, entende que não há comprovação de que o crime foi praticado no contexto da ‘guerra do tráfico’ e que tal fato se constitui em uma qualificadora, razão pela qual os motivos do delito devem ser valorados positivamente.

Por fim, destaca que as circunstâncias não podem ser negativadas, tão somente pelo local onde o crime foi cometido.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito, ao fixar a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“
A culpabilidade ultrapassou o limite da norma, eis que foram proferidos múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima; antecedentes são maculados, haja vista que o acusado já respondia a processo criminal antes da prática deste delito; não há registros acerca da conduta social do Acusado, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente; a personalidade do Acusado não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado para tanto, ou, ainda, de qualquer demonstração de comportamento que poderia ser enquadrado como sociopático; a motivação do crime justifica o recrudescimento da pena, porque buscava matar a vítima em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas, haja vista esta pertencer a grupo antagônico ao seu; as circunstâncias do fato também justificam o recrudescimento da pena-base, eis que o crime fora praticado dentro de um estabelecimento comercial em horário de atendimento de clientes, gerando pânico as demais pessoas presentes no local; as consequências extrapenais do crime apesar de graves, se limitaram a figura do tipo; e, finalmente; o comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação do agente”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, “há elevado grau de reprovabilidade no comportamento do agente que realiza diversos disparos de arma de fogo contra a vítima”. (STJ; AgRg-HC 791.687; Proc. 2022/0397767-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 16/05/2023).

Em idêntica orientação:

“
1. Na circunstância judicial culpabilidade, a intensidade do dolo pode ser medida pela frieza com a qual foi cometido o crime, além da natureza e extensão das lesões causadas. Na hipótese dos autos, foram realizados vários disparos de arma de fogo, alguns após a vítima já ter sido atingida, e estar agindo em disparada fuga do local dos fatos. (...). (TJPE; ACr 0031158-93.2018.8.17.0810; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho; Julg. 14/08/2024)

De igual modo, os antecedentes, circunstância judicial de natureza objetiva, também foi adequadamente considerada como negativa pelo magistrado, a partir, inclusive, do teor do interrogatório do próprio réu, que admitiu já ter uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Já em relação aos motivos e às circunstancias do crime nada há para ser alterado, posto que a disputa pelo tráfico de drogas em uma determinada localidade revela-se como um motivo torpe, ou seja, como um fundamento repugnante, vil e repudiado moral e socialmente, além do fato de o crime ter sido cometido em uma lanchonete,
em horário de atendimento de clientes, gerando pânico as demais pessoas presentes no local,
que também poderiam ter sido atingidos.

Cabendo destacar que, se presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

Ou seja, devem ser mantidas as 4 (quatro) circunstâncias judiciais reconhecidas como negativas pelo magistrado sentenciante, impossibilitando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao
quantum
de majoração, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base não se revela adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

No presente caso, verifico que foi utilizado patamar fracionário excessivo, tendo em vista que para cada circunstância judicial desfavorável foi estabelecido o aumento de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
razão pela qual tenho por necessário redimensionar a pena-base do apelante ao importe

de 21

(vinte e um) anos de reclusão
, através da utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, para cada vetorial negativo.

Prosseguindo, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

In casu
, em razão do reconhecimento na sentença da atenuante da menoridade relativa e da ausência de circunstâncias agravantes, “eis que no momento do crime não havia condenação transitada em julgado em seu desfavor, além de que o motivo torpe fora utilizado na primeira fase, enquanto que o recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime”,
fixo a pena definitiva de Matheus Ferreira Urbano

em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
redimensionando a pena

do apelante e fixando-a

definitivamente em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial fechado
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Rafael Almeida de Souza, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS FERREIRA URBANO
, em face da r. sentença de fls. 566/571, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
)
no dia 23 de fevereiro de 2015, por volta das 20h50min, no interior da Lanchonete ‘OPS’, situada à Avenida Doutor Milton David, n
º
415, Bairro Nova Almeida, no Município de Serra/ES, o denunciado, utilizando-se de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a vítima Jhonatan Correia, causando-lhe lesões foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, o denunciado, a bordo de u
m
a motocicleta, dirigiu-se até a Lanchonete ‘OPS’ onde a vítima Jhonatan e seu amigo Gabriel tomavam açaí e, adentrou no local vestido de capacete e portando uma pisto
l
a calibre 380 e sem emitir qualquer aviso, passou a desferir diversos disparos de arma d
e
fogo em direção à vítima, que foi a óbito instantaneamente.

Após o ataque, o denunciado evadiu-se do local a bordo da ref
e
rida motocicleta.

A motivação do crime foi torpe, eis que o denunciado decidiu por ceifar a vida da vítima devido a uma ‘
g
uerra’ instaurada no
t
ráfico de
d
rogas
l
ocal, eis que a vítima gerenciava o Tráfico do Bairro Parque Gaivotas, ora rival da Gangue chefiada pelo denunciado.

O crime também foi cometido sob a utilização de meio que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que colheu a vítima de surpresa enquanto ela lanchava, desferindo diversos disparos em direção à sua cabeça.

Tanto é verdade, que conforme o Laudo Pericial Fotográfico de Local de fls.58/75, a vítima foi encontrada em decúbito ventral com a colher que utilizava para comer aça
í
ainda em suas m
ã
os.”
.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve prevalecer, em regra, o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 498/501), como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 29/11/2021 (fls. 557/567), a respeitável sentença de fls. 566/571, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto a decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos, alegando que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restou comprovada a autoria do fato delituoso por parte do recorrente.

No ponto, aduziu que “foram ouvidas 07 (sete) testemunhas, nas quais a zelosa defesa teve o cuidado de trazer todos os seus depoimentos, inclusive aqueles prestados em sede de inquérito policial, e em todos os depoimentos, apenas um deles, prestado ainda na fase administrativa, por uma testemunha que sequer foi encontrada para corroborar seu depoimento em juízo, coloca o acusado na cena do crime”.

Além disso, destaca que a testemunha Tiago Oliveira Souza, proprietário da lanchonete na qual o homicídio ocorreu, afirmou que “quando a motocicleta chegou, reconheceu, pois tratava-se de moto pertencente a um indivíduo de alcunha ‘Loirinho’, que eventualmente fazia trabalhos de entrega para o depoente, que logo depois ouviu os tiros e se abaixou, não podendo confirmar quem era a pessoa que matou, pois o mesmo estava encapuzado e de capacete, no entanto, seu funcionário, que estava sentado à mesa no momento, confirmou que viu tratar-se de ‘Loirinho’, que não é a pessoa do apelante!!!”, importando em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Ou seja, em linhas gerais, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim Unificado nº 9897875, fls. 16/17, no Boletim de Ocorrência de fls. 20/21, no Laudo de Exame de Local de Homicídio nº 3.228/2015, de fls. 64/81, no Laudo de Exame Cadavérico nº 423/2015, de fls. 163/166, no Relatório de Investigação de fls. 88/92, e no Relatório Final de Inquérito Policial nº 109/114.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

De início, vejamos alguns trechos das declarações prestadas em sede policial, pela TESTEMUNHA SIGILOSA N° 01 (fls. 38/40):

““(...) que conhecia a vítima JONATHAN CORREIA ; que a vítima tinha o apelido de GAGAI; que GAGAI veio de Vitória para morar em Nova Almeida; que o declarante não sabe a origem de GAGAI em Vitória; que estava na lanchonete no momento em que GAGAI foi assassinado; que o fato aconteceu por volta das 09h da noite; que estava acompanhando a vítima no momento, porque ele o havia chamado para tomar açaí; que o declarante ouviu o barulho de uma motocicleta parando; que então veio uma pessoa, entrou dentro da lanchonete de capacete, e efetuou os disparos; que o declarante esclarece que o acusado já entrou com a arma em punho; que o declarante sabe que a arma utilizada no crime foi uma pistola e ouviu falar que o calibre era 380; que o acusado estava de calça jeans e de blusa grande, de frio, de cor preta; que o declarante viu o rosto do acusado, sendo ele magro, tendo aparelho nos dentes, cerca de 1,70m, cor branca, e com bigode fino; que o declarante reconhece que quem praticou o crime foi MATHEUS; que após os disparos, MATHEUS virou e saiu, ainda de capacete; que quando MATHEUS saiu, o declarante também saiu correndo e pôde vê-lo subindo em uma motocicleta; que MATHEUS estava sozinho no momento do crime; que o acusado foi em direção ao supermercado Noroeste e pegou a primeira rua à direita, entrando no bairro Serramar; que o declarante não sabe precisar, mas ouviu os policiais falando que foram oito disparos; que, no momento dos disparos, o declarante estava com uma tigela de açaí na mão e dessa forma continuou, tendo apenas abaixado a cabeça; que o declarante estava a um metro ou menos do acusado no momento dos disparos; que o acusado não fez menção de atirar no declarante, tendo apenas olhado em sua direção; que ao ser mostrado um álbum de fotografias contendo doze fotos, reconheceu o de nº 6 como sendo Átila de nº 9 como sendo “Pedrinho”, e a de nº 11 como sendo Matheus, o acusado de praticar o crime ora investigado; que o declarante tem recebido telefonemas de números restritos o ameaçando; que o declarante reconhece pela voz que é MATHEUS que tem lhe telefonado; que ele diz ‘o Serramar é nosso’; que ele ainda disse que o declarante tinha vindo depor, querendo ‘lhe aterrorizar’; que o declarante esclarece, quanto à motivação do crime e quanto a estas ameças, que há uma guerra declarada entre os bairros Serramar e Parque das gaivotas pelo controle do tráfico local. (...)”.

“A corroborar os indícios de autoria em desfavor do acusado, a testemunha LUANDES SANTIAGO BATISTA, durante sua oitiva em sede policial (fls. 82/84), declarou que ‘Mateus matou GAGAI por causa da morte na praia ocorrida em Fundão que mataram JOJON vulgo Nem, que GAGAI matou Nem e então Mateus se vingou’. Inquirida em juízo, sob o crivo do contraditório, a depoente confirmou suas declarações acima realçadas (fls. 220).

Do mesmo modo, a testemunha CRISTINA REIMAN, inquirida perante a autoridade policial às fls. 49/53, afirmou que a morte da vítima ocorreu em retaliação ao homicídio, supostamente por ela cometido no ‘Chico’, em referência ao estabelecimento comercial. Durante sua oitiva judicial, a aludida testemunha confirmou integralmente o teor do referido depoimento fls. 249”.

Na sessão do Tribunal do Júri, após terem sido distribuídas cópias da decisão de pronúncia e do relatório do processo aos integrantes do Conselho de Sentença, foi realizado o interrogatório do ora apelante, oportunidade em que negou todos os fatos descritos na denúncia, dizendo que não conhecia a vítima, que nunca teria se envolvido com o tráfico de drogas, mesmo já tendo condenação pela prática desse mesmo crime, além do delito de porte ilegal de arma de fogo. Por fim, admitiu que já se evadiu do presídio no qual estava recolhido.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd', do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise, e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a culpabilidade sofreu uma valoração genérica e abstrata da reprovabilidade da conduta, na medida em que “utiliza apenas a quantidade de disparos” e que “o disparo de arma de fogo é inerente ao crime de homicídio”.

Além disso, entende que não há comprovação de que o crime foi praticado no contexto da ‘guerra do tráfico’ e que tal fato se constitui em uma qualificadora, razão pela qual os motivos do delito devem ser valorados positivamente.

Por fim, destaca que as circunstâncias não podem ser negativadas, tão somente pelo local onde o crime foi cometido.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito, ao fixar a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“A culpabilidade ultrapassou o limite da norma, eis que foram proferidos múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima; antecedentes são maculados, haja vista que o acusado já respondia a processo criminal antes da prática deste delito; não há registros acerca da conduta social do Acusado, não podendo tal circunstância ser valorada negativamente; a personalidade do Acusado não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado para tanto, ou, ainda, de qualquer demonstração de comportamento que poderia ser enquadrado como sociopático; a motivação do crime justifica o recrudescimento da pena, porque buscava matar a vítima em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas, haja vista esta pertencer a grupo antagônico ao seu; as circunstâncias do fato também justificam o recrudescimento da pena-base, eis que o crime fora praticado dentro de um estabelecimento comercial em horário de atendimento de clientes, gerando pânico as demais pessoas presentes no local; as consequências extrapenais do crime apesar de graves, se limitaram a figura do tipo; e, finalmente; o comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação do agente”.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, “há elevado grau de reprovabilidade no comportamento do agente que realiza diversos disparos de arma de fogo contra a vítima”. (STJ; AgRg-HC 791.687; Proc. 2022/0397767-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 16/05/2023).

Em idêntica orientação:

“1. Na circunstância judicial culpabilidade, a intensidade do dolo pode ser medida pela frieza com a qual foi cometido o crime, além da natureza e extensão das lesões causadas. Na hipótese dos autos, foram realizados vários disparos de arma de fogo, alguns após a vítima já ter sido atingida, e estar agindo em disparada fuga do local dos fatos. (...). (TJPE; ACr 0031158-93.2018.8.17.0810; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho; Julg. 14/08/2024)

De igual modo, os antecedentes, circunstância judicial de natureza objetiva, também foi adequadamente considerada como negativa pelo magistrado, a partir, inclusive, do teor do interrogatório do próprio réu, que admitiu já ter uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Já em relação aos motivos e às circunstancias do crime nada há para ser alterado, posto que a disputa pelo tráfico de drogas em uma determinada localidade revela-se como um motivo torpe, ou seja, como um fundamento repugnante, vil e repudiado moral e socialmente, além do fato de o crime ter sido cometido em uma lanchonete,
em horário de atendimento de clientes, gerando pânico as demais pessoas presentes no local,
que também poderiam ter sido atingidos.

Cabendo destacar que, se presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

Ou seja, devem ser mantidas as 4 (quatro) circunstâncias judiciais reconhecidas como negativas pelo magistrado sentenciante, impossibilitando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao
quantum
de majoração, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base não se revela adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

No presente caso, verifico que foi utilizado patamar fracionário excessivo, tendo em vista que para cada circunstância judicial desfavorável foi estabelecido o aumento de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
razão pela qual tenho por necessário redimensionar a pena-base do apelante ao import
e
de
21

(vinte e um)
anos de reclusão
, através da utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, para cada vetorial negativo.

Prosseguindo, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado”. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

In casu
, em razão do reconhecimento na sentença da atenuante da menoridade relativa e da ausência de circunstâncias agravantes, “eis que no momento do crime não havia condenação transitada em julgado em seu desfavor, além de que o motivo torpe fora utilizado na primeira fase, enquanto que o recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime”,
fixo a pena
definitiva de Matheus Ferreira Urbano
em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mantido o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
,
redimensionando a
pena
do apelante
e fixando-
a
definitivamente em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)